Tribunal: CARF
Processo: 10909.001671/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.001671/2010-06
ACÓRDÃO
2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARBAS TYRONE REIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-51.481 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/MG (fls. 74 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação (fls.02 a 04), tempestiva, de notificação
de lançamento (fls.62 a 68), onde foi glosada parcialmente a restituição pleiteada,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
2
relativa ao ano-calendário 2004, em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos em ação trabalhista, dedução indevida de dependente e de pensão
alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte.
Em sua impugnação o contribuinte alega que se equivocou ao preencher a
declaração relativa a 2005/2004, lançando todos os valores recebidos na ação
judicial trabalhista datada de 1995 no campo 1, enquanto as correções foram
lançadas no campo 37, pois entendia que as estas deveriam ser diluídas nos anos
em que ficou em julgamento o processo. Afirma que deixou de efetuar os
descontos referentes aos honorários advocatícios e periciais, solicitando que seja
efetuado os acertos necessários.
Com relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, alega
afirma que o valor foi descontado na ação trabalhista em questão.
Quanto à glosa de dependentes, defende ser a união estável reconhecida pela
Constituição Federal de 1988. Afirma que manteve união estável com Michele
Back no período de dezembro de 2003 a meados de 2005 e que neste período seu
filho, Rafael Valejo Martins Filho, também residia com ambos.
Com relação à pensão alimentícia, relata que decorre de duas reações maritais
que resultaram em nascimentos de filhos em comum, tendo sido determinado
por sentença o pagamento de pensão alimentícia, inclusive de instrução dos
filhos.
Anexa os documentos de fls. 05/61.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
3
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
É de se ressaltar que o imposto incidirá sobre o total de rendimentos recebidos
acumuladamente, inclusive juros de mora, conforme previsto no artigo 56,
parágrafo único do Decreto no3.000/99. Considerar como não tributável o valor
recebido pelo contribuinte a título de juros mora, seria afrontar a legislação
pertinente, haja vista que contemplaria reduções não permitidas em lei.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo como
base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos são
isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-
lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso
prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a
empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança
em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem
justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e
na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de
setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
A Instrução Normativa RFB no 936, de 2009, em seu artigo 1o, dispõe que os
valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o
art. 143 da CLT não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na
Declaração de Ajuste Anual.
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de
renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
4
Outrossim, o terço constitucional de que trata o art. 7o, inciso XVII, da
Constituição Federal, por fazer parte dos rendimentos a que o empregado faria
jus caso houvesse exercido integralmente o direito ao gozo de férias, integra o
abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Conforme demonstrativos de fls. 12/13, do valor total apurado como devido na
ação trabalhista - R$ 183.162,10, R$ 13.538,79 são rendimentos isentos (férias
indenizadas, aviso prévio, premio PDV e FGTS).
O valor da causa é composto pelos rendimentos líquidos retirados pelo autor mais
o imposto de renda na fonte mais a contribuição previdenciária oficial do
empregado.
De acordo com os documentos de fls. 34/35 e 45, o contribuinte recebeu o valor
de R$ 164.047,10 (R$ 44.527,91 + R$ 119.519,23), sendo retido a titulo de IRRF –
(R$ 21.613,47 – fls. 25) e de INSS do empregado (R$ 249,21 - fls. 24), totalizando
um rendimento de R$ 185.909,80. Deste valor, conforme acima explicitado,
apenas R$ 13.538,79 são rendimentos isentos, os quais atualizados pelos mesmos
índices dos tributos retidos (1,02778830, de 01/07/2003 a 30/06/2004, e
1,00124160, de 01/07/2004 a 20/07/2004 – fls. 4/25) totalizam R$ 13.932,29
(7,49%).
Dos rendimentos recebidos acumuladamente poderão ser descontados da base
de cálculo do imposto de renda o valor das despesas com ação judicial necessárias
ao seu recebimento, inclusive honorários advocatícios e periciais, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização, em atendimento ao disposto no art. 12
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, proporcionalmente à parcela
tributável dos rendimentos obtidos em ação judicial.
Conforme as notas fiscais de serviços de fls. 39/40, o contribuinte pagou a título
de honorários advocatícios, referentes à ação trabalhista em questão, o valor de
R$ 32.809,43 e de honorários periciais o montante de R$ 3.280,94 (recibos - fls.
41/42). Neste caso, o valor dedutível, proporcional aos rendimentos tributáveis, é
de R$ 33.387,20(92,51% de R$ 36.090,37).
Por conseguinte, os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste somam R$
138.590,30 (R$ 185,909,80 – R$ 13.932,29 - R$ 33.387,20). O contribuinte
informou na declaração de ajuste anual como devido o valor de R$ 45.940,52,
sendo apurada pela fiscalização uma omissão de rendimentos no montante de R$
58.214,60, totalizando como rendimentos tributáveis o montante de R$
104.155,10, valor inferior ao efetivamente recebido. Portanto, deve ser mantida
integralmente a omissão de rendimentos apurada.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
5
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Foi glosada a compensação de IRRF no montante de R$ 259,71. O contribuinte
declarou a retenção de R$ 21.914,08, tendo sido aceita a compensação de R$
21.654,37. O documento de fls.25 indica que o valor correto recolhido seria de R$
21.613,47. Já a DIRF encaminhada pela fonte pagadora consta o valor do IRRF de
R$ 21.490,58. Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa da compensação
de R$ 259,71, pois não há a efetiva comprovação de que o valor retido tenha sido
superior ao aceito pela fiscalização.
Dependentes
A dedução de dependentes está prevista nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II,
alínea c, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Já o art. 35, do mesmo
dispositivo legal, estabelece quem pode ser considerado dependente para fins do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF):
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
6
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
O contribuinte alega que vivia em união estável com a Sra Michele Back, no
período de dezembro de 2003 a meados de 2005 e que seu filho Rafael Valejo
Martins filho também era por ele sustentado. Conforme legislação acima
transcrita, a companheira poderá ser considerada como dependente, desde que
haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união
resultou filho. Além de não haver qualquer prova no processo da união estável
alegada, essa união, de acordo com as próprias informações do contribuinte, foi
inferior a 5 anos e dela não resultou filhos. Não estando comprovada a união
estável, nos termos do disposto na legislação do IRPF, não há como reconhecer
também a dependência do enteado. Portanto, mantida a glosa implementada.
Pensão Alimentícia Judicial
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas
no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo
4.o, inciso II, da Lei n.o 9.250/1995, com a seguinte dicção:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Com o advento da Lei n.o 11.727/2008, o inciso II do artigo 4.o da Lei n.o
9.250/1995, restou assim redigido:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
7
Art. 4.o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6.o da Lei n.o 8.134, de 27 de dezembro de
1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
(...).
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade de pensão alimentícia que:
1. o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família;
3. seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
O contribuinte deduziu a título de pensão alimentícia o montante de R$
31.200,00, seno objeto de glosa integral por parte da fiscalização.
O contribuinte anexou em sua impugnação os documentos de fls. 46/51
referentes a pensões alimentícias pagas a 3 filhos.
No documento de fls 46/47 – Termo de Audiência de Separação Consensual ficou
estabelecido o pagamento de pensão para manutenção “dos filhos” com
importância correspondente a um salário mínimo, diretamente ao ex-conjuge
(Ana Maria Aparecida Martins dos Reis), bem como o custeio das despesas com
instrução, com colégio, com material escolar e com tratamento médico-hospitalar
e odontológico. Todavia, não há no processo qualquer comprovação do
pagamento de um salário mínimo mensal efetuado a Sra Ana Maria Aparecida
Martins dos Reis. Existe apenas (fls.52) o comprovante de pagamento à Instituição
de Ensino Cesumar – Centro de Ensino Superior de Maringá referente a Luís
Henrique Tyrone dos Reis, filho do contribuinte com a Sra Ana Maria Aparecida
Martins dos Reis. Esse valor não pode ser deduzido como pensão alimentícia, mas
apenas como despesa com instrução, conforme determina o § 5o do art. 78 do
RIR/1999, acima transcrito. Como não houve qualquer glosa das despesas de
instrução declaradas pelo contribuinte, esse valor já foi aceito pela fiscalização.
Já no documento de fls. 76/78 – Termo de Audiência – foi julgada procedente a
ação para dissolver sociedade conjugal do contribuinte com a Sra. Grasiela
Marona, tendo sido condenado a pagar pensão alimentícia para cada filho no
valor de um salário mínimo e meio, reajustável na mesma ocasião e na mesma
proporção que o próprio salário mínimo vencível até o dia 15 do mês seguinte,
pagos na devida forma em favor da Sra Grasiela Marona. Para comprovar os
pagamentos o contribuinte anexou comprovantes de depósito, muitos ilegíveis, e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
8
recibos emitidos pela Sra. Grasiela Marona. Apenas os pagamentos efetuados no
ano-calendário 2004 são dedutíveis da DIRPF/2005, uma vez que o imposto de
renda pessoa física segue o regime de caixa. Analisando os documentos de fls.
54/61, constata-se como comprovado o valor de R$ 2.130,00, conforme tabela
abaixo:
DOCUMENTO
VALOR
FOLHAS
DEPÓSITO
R$ 250,00
54
DEPÓSITO
R$ 260,00
54
DEPÓSITO
R$ 400,00
55
RECIBO
R$ 100,00
57
RECIBO
R$ 260,00
57
DEPÓSITO
R$ 500,00
59
DEPÓSITO
R$ 100,00
60
DEPÓSITO
R$ 260,00
61
Observe-se que o documento de fls. 51, acordo extra judicial, não tem qualquer
efeito para fins de dedução do imposto de renda pessoa física, uma vez que não
foi homologado judicialmente.
Assim, deve ser restabelecida a glosa de R$ 2.130,00 que resulta em um imposto
de R$ 585,75(= 2.130,00*0,275).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, reconhecendo o direito a restituição de R$ 585,75, além do já
restituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 91, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.430 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001671/2010-06
9
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em seu recurso, o contribuinte apresenta diversas alegações desacompanhadas de
qualquer comprovação. Explica que apresentou documentos que ficaram retidos na unidade da
Receita Federal em Itajai/SC e que cópias de que dispunha foram extraviadas ou destruídas na
enchente havida na região nos anos de 2010/2011. Solicita suspensão do prazo recursal e que lhe
sejam concedidos 210 (duzentos e dez) dias adicionais para que possa fazer sua defesa. Nesse
aspecto, cabe esclarecer que não há previsão legal para a concessão da dilação de prazo
requerida. No exercício de seu pleno direito de defesa, o requerente já dispôs de trinta dias a
partir da ciência da notificação do lançamento para entrega da impugnação na DRJ, e mais trinta
dias da ciência do acórdão de primeira instância para a apresentação do Recurso Voluntário que
ora se avalia.
Assim sendo, os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 123
DF CARF MF
Original